Tribunal: TJPA
Processo: 0006473-38.2019.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006473-38.2019.8.14.0012

EMBARGANTE: ROGERIO COSTA ARNAUD

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA
traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. manifesta improdência. improcedência. tese defensiva analisada no recurso em sentido estrito anteriormente peticionado. ausência dos requisitos do art. 619, do cpp. embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. O
bjetiva o ora embargante a exclusão das qualificadoras do crime, relativas ao motivo fútil e à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há indícios suficientes acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras do crime; ii) o prequestionamento da matéria para fins de interposição da Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, observo que o pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, dispostas nos incisos II e IV, respectivamente, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, foram devidamente apreciadas no corpo do voto da decisão ora objurgada, inocorrendo qualquer erro, obscuridade ou omissão aptas a modifica-la.

4. Neste momento processual, não se exige prova contundente da existência das qualificadoras do motivo fútil e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência, como se vislumbra na hipótese.

5. Destarte, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, e o modo de execução como o crime ocorreu, devem ser avaliados no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. Precedentes.

6. A reavaliação dos fatos e das provas é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a sua rejeição.

7. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

8. Ausentes os requisitos do artigo 619, do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no v. Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 129. CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª S., J. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 893.318/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 29/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 866.374/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/12/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.094.775/MG 2023/0316106-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 16/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.375.075/SP 2023/0189363-6, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 897.441/AL 2024/0080774-4, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, 6ª T., J. 06/08/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Rel. Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, 5ª T., J. 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, no mérito pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos Declaratórios para fins de Prequestionamento
, impetrados em favor de
Rogério Costa Arnaud
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, contra o
V. Acórdão ID 24115975
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
, mantendo
inalterada
a
sentença
que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV
, e
artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, respectivamente.

Em suas
Razões
, ID 24397906, o ora embargante objetiva a reforma da decisão combatida, para que sejam
excluídas
as
qualificadoras do motivo fútil
e
à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, previstas nos
incisos II e IV, respectivamente, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, vez que
manifestamente improcedentes
.

Solicitou o
prequestionamento
explícito da matéria, por violação e afronta aos dispositivos constitucionais e processuais penais.

Nesta
Superior Instância
, ID 24859378, o Procurador de Justiça do Ministério Público
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos opostos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto,
corrigir
ou
esclarecer as decisões judiciais
, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os
embargos
não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-los
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente
analisadas
no
pronunciamento judicial
hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª – Terceira Seção, Julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor do ora embargante foi
conhecido
e
improvido
, por unanimidade, na
1ª Sessão Presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal
, realizada no dia
19 de dezembro de 2024
, cuja
Ementa
colaciono abaixo,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Cabe analisar 04 (quatro) alegações defensivas: i) a possibilidade de impronúncia do ora recorrente; ii) o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa; iii) a exclusão das qualificadoras do delito e, por fim, iv) a sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo provas incontroversas da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença tanto de sua materialidade quanto de sua autoria, com base nos indícios probatórios disponíveis nos autos, nos termos do artigo 413 do CPP. 4. No presente caso, a materialidade do crime restou evidenciada, em especial, pela Declaração e Certidão de Óbito da vítima e a autoria delitiva, por sua vez, está delineada nos depoimentos das testemunhas que presenciaram o ocorrido, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, impondo-se a manutenção da decisão ora guerreada. 5. O pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, deve ser levado a apreciação do Conselho de Sentença, não havendo circunstância excepcional que possibilite o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude. 6. Incabível a pretendida exclusão das qualificadoras do crime, dispostas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, mormente ao motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, havendo indícios suficientes de sua ocorrência, devendo a matéria ser dirimida pelo juízo competente, o Tribunal do Júri. 7. Por ser o crime de lesão corporal conexo ao crime de homicídio qualificado pelo qual o ora recorrente foi pronunciado, deve ser remetido ao Conselho Popular, pois, este possui foro prevalente, conforme artigo 78, inciso I do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de participação e/ou autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência, constitucionalmente prevista. 2. Estando demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado, e não havendo demonstração inequívoca acerca das teses de impronúncia e legítima defesa, deve ser o réu pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP, não havendo qualquer ofensa ao art. 415, do mesmo diploma processual. 3. Quanto as qualificadoras, sua exclusão só é permitida, nesta fase, quando comprovada, sem sombra de dúvidas, sua inexistência, o que não ocorreu na hipótese. 4. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do júri, de modo de sua configuração ou não deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados, nos termos do art. 78, inciso I, do CP. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CPP, art. 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 129, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, RSE 10702160591997001, Rel. CÁSSIO SALOMÉ, J. 20/04/2022; TJ-ES, RES 00043896520108080006, Rel. HELIMAR PINTO, J. 04/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.433.266/GO, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 27/08/2024; TJ-MG, RSE 00438010520188130290, Rel. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS, J. 04/12/2019; TJ-SC, RSE 00201162220178240023, Rel. PAULO ROBERTO SARTORATO, J. 01/11/2018.

Como se observa, o
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
,

dispostas nos
incisos II e IV, respectivamente, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, foram
devidamente apreciadas
no
corpo do voto
da
decisão
ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...). Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras do crime, dispostas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, mormente ao motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, é cediço que sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. No caso dos autos, consoante satisfatoriamente delineado pelo juízo a quo em sua decisão, compreendo que existem indícios suficientes acerca da presença das qualificadoras em questão, sendo ilegítima, assim, a sua exclusão nessa fase processual. Neste sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. (...). II. O acórdão recorrido, ao excluir a qualificadora de motivo fútil, entendendo que o prévio desentendimento entre o ofensor e a vítima não seria suficiente para tanto, ofendeu a soberania dos vereditos. Precedentes. III. É ilegítima a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima baseada na probabilidade de que ela tentou se defender e de que a vítima e o recorrente haviam discutido anteriormente. Sobretudo porque, no caso concreto, a vítima estava sob efeito do uso de bebida alcoólica. Na hipótese de dúvida a respeito da caracterização da qualificadora, caberá ao Conselho de Sentença decidir a questão. Precedentes. IV. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp nº 2.433.266/GO, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024). Grifei

Conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual,
elementos suficientes
acerca da
efetiva ocorrência
das
qualificadoras do crime
, aptos à
manutenção da sentença de pronúncia
,
nos termos proferidos pelo juízo monocrático
.

Neste viés, compreendo que existem
indícios suficientes
de que o ora embargante teria agido por
motivo fútil
, uma vez a conduta imputada teria sido praticada por um
desentendiment
o e/ou
discussão
ocorridos na
saída de uma festa
na sede do
“Eco Reserva”
, no município de Cametá/PA.

De igual maneira, existem
indícios suficientes
da ocorrência da
qualificadora da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, na medida em que a vítima
Jaedson Serrão Alve
s estaria atravessando a rua para proteger sua companheira
Dinailza Mendes Miranda
das agressões que estaria sofrendo durante uma discussão com terceiros e, antes de chegar até ela, teria sido surpreendido com os disparos de arma de fogo que ceifaram a sua vida, lhe impossibilitando qualquer chance de defesa.

Tais indícios são claramente delineados no depoimento da testemunha e vítima
Dinailza Mendes Miranda
, prestados em juízo, nos seguintes termos:

“(...) que no dia dos fatos
estava com seu companheiro
, a vítima
JAEDSON SERRÃO ALVES
, na sede
Eco Reserva
,
em uma festa
,
quando na saída
,
iniciou-se uma discussão entre JAYSONN e o nacional conhecido como “FAGUITO” (FAGNER ALVES MEDEIROS)
,
porque este queria que o primeiro retirasse a sua moto da frente da dele
.
Que houve discussão verbal entre os dois
. Que,
de repente
,
duas mulheres partiram para cima da depoente
,
que travou luta corporal com elas
.
Que o acusado apareceu e lhe deu um soco no rosto
,
que a fez cair no chão
,
sendo que viu quando JAEDSON
,
que estava do outro lado da rua
,
fez um movimento para se aproximar dela
,
momento em que ouviu disparos de arma de fogo
.
Que JAEDSON não chegou a lhe socorrer
. (...) Que chegaram na festa por volta das 16h.
Que viu quando o acusado disparou três tiros
,
sendo que um deles atingiu o tórax de seu marido
.
Que o socorro demorou a chegar
. Que deixou a vítima com seu irmão no local do fato e saiu para avisar os familiares.
Que ele morreu no local
. Que JAYSONN e mais uma pessoa, de alcunha “FUNÃO”, presenciaram os fatos. Que não viu quando o acusado foi embora, mas soube depois que ele subiu na moto e a sua arma caiu no chão, e que ele a pegou e foi embora. Que JAEDSON era funcionário público municipal. Que estavam juntos há cerca de um ano e seis meses.
Que reconhece sem sombras de dúvidas o acusado como a pessoa que efetuou disparos contra seu companheiro
.
Que não presenciou nenhuma briga corporal entre o acusado e a vítima JAEDSON
. (...)”.
ID 18184093.
Grifei

Assim, reforço que a
orientação
do
c. STJ
é no sentido que
“a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados”
(AgRg no HC nº 893.318/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 29/04/2024, DJe de 03/05/2024; AgRg no HC nº 866.374/RS, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Destaco, ainda, que neste momento processual, não se exige
prova contundente
da existência das
qualificadoras
do
motivo fútil
e da
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, mas apenas
elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência
, como se vislumbra na hipótese.

Destarte, o valor da
discussão
supostamente
ensejadora
da
prática do delito
, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por
motivo fútil
, e o
modo de execução
como o crime ocorreu,
devem ser avaliados no caso concreto pelos jurados
, sob pena de
usurpar
a
competência constitucional
do
Júri Popular
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA PRONÚNCIA DO RÉU. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado. 2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal
. (...). 5. (...). Reitera-se:
os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.094.775/MG 2023/0316106-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso. 2.
O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o recorrente teria agido por motivo fútil em razão de a vítima ter negado a sua entrada em uma festa
.
Além disso, quanto ao modo de execução, também foram reunidos elementos de acordo com os quais o recorrente a ação ocorreu de maneira a dificultar a defesa da vítima
. 3.
Destaco que, salvo quando manifestamente improcedentes, não cabe a essa Corte Superior proceder a um juízo meritório nesse tocante, promovendo a exclusão de qualificadora reconhecida pelas instâncias ordinárias
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.375.075/SP 2023/0189363-6, Relator (a): Ministra DA
niela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/09/2024, DJe de 13/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2.
Tendo as qualificadoras sido embasadas em indícios de autoria, colhidos em depoimento judicial, destacando-se, na pronúncia, que o motivo fútil decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão de a vítima ter se excedido no uso de entorpecentes e que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica dos agentes, que agrediram a vítima quando essa já estava no chão, não há manifesta ilegalidade
. 3. A revisão do entendimento do acórdão, acerca da ausência de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 897.441/AL 2024/0080774-4, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 08/08/2024).
Grifei

Com efeito, denoto que nas
razões dos presentes embargos
, a defesa limitou-se a
discorrer novamente
sobre as questões opostas no
Recurso em Sentido Estrito
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata
nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa
reformar
a decisão veiculada no
v. Acórdão
mediante a
reavaliação dos fatos e das provas
, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a
rejeição
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de
revisão
manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, assevera que os declaratórios não servem ao fito de
reacender
e
reavivar
a
discussão
já
finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem
rejulgamento da causa
, como pretende o ora embargante, e o
efeito modificativo
pretendido somente é possível em
casos excepcionais
e quando comprovada a
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, o que
não se aplica
ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão exarada
no
v. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à
manutenção do pronunciamento condenatório
,
não há razão para acolher
a presente pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não se verifica na hipótese
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª – Quinta Turma, Julgado em: 01/10/2019, Publicado no DJe: 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que
as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório
, conforme vastamente demonstrado ao longo do
v. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer
dúvidas
ou
contradições
acerca do pedido de
exclusão das qualificadoras do crime
suscitada pela defesa, estando ainda demonstradas
indícios
da
autoria
e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente insatisfação
.

Ante o exposto, tendo o
v. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso em Sentido Estrito
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, em relação ao nacional
Rogério Costa Arnaud
, ora embargante, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração para fins de Prequestionamento
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025